Tribunal: TJDFT
Processo: 0719746-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ONLINE. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 830 do CPC, caso o devedor não seja localizado, o referido dispositivo legal autoriza que se realize o arresto sem condicioná-lo à citação.
2. Em que pese a autorização de arresto cautelar pelo art. 830 do CPC, este Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que o arresto executivo exige o esgotamento dos meios de localização do devedor e que este se encontre em local incerto e não sabido.
3. No caso em exame, não houve o esgotamento dos meios de localização do devedor, pois, após o ajuizamento da execução, houve apenas duas tentativas frustradas de citação e ainda há endereço a ser diligenciado.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.